Tribunal: TJMT
Processo: 1005037-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005037-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Decadência, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CELSO FERRAREZE - CPF: 252.103.860-15 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (AGRAVANTE), GILBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 581.970.369-34 (ADVOGADO), LIDIOMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 544.353.070-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), FELIPE DA COSTA DALTRO - CPF: 010.121.405-71 (ADVOGADO), DMM LOPES & FILHOS LTDA. - CNPJ: 03.456.937/0003-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PLEITEADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – P
RETENSÃO DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do
artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária.

Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam:
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Não evidenciada a presença do requisito da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela antecipada recursal é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
DMM LOPES & FILHOS LTDA.
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n.º
1013295-46.2019.8.11.0000

que,

indeferiu a tutela antecipada recursal, consubstanciada na
suspensão d
a exigibilidade de todos os crédito tributário discutidos na ação originária, bem como para determinar que o Agravado
se abstenha de incluí-los na Dívida Ativa, no CADIN/MT, SERASA, protesto ou qualquer outra medida restritiva e/ou coercitiva em decorrência.

Aduz que é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é o comércio atacadista e varejista de materiais de construção em geral (CNAE 4744- 0/99), com atuação, inclusive, no Estado do Mato Grosso, e para tanto, está inscrita no regime “geral” de tributação do ICMS junto à Secretaria da Fazenda deste mesmo Estado.

Sustenta que os produtos comercializados pelo agravantes estão
arrolados no anexo VIX do RICMS, sendo sujeitos, portanto, à Substituição Tributária, oportunidade em que o tributo é pago antecipadamente pelo fornecedor.

Assevera que nos casos em que a recorrente adquire mercadoria de fornecedores de outros estados, se aplica o
§1º do artigo 50 do Anexo VIII do RICMS/89 (Decreto 1.944/89), o qual prevê a redução da alíquota, de forma que a tributária final corresponda a 10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento) do valor total da nota fiscal.

Assegura

que o Fisco Estadual não observou o Regime Especial de Tributação (§1º do artigo 50 do Anexo VIII do RICMS/89) em decorrência da sua atividade empresarial e realizou diversos lançamentos de créditos tributários.

Assevera
que uma parte desses créditos

se encontra com a exigibilidade suspensa por aguardar julgamento de impugnação administrativa e/ou estar parcelado, o que não foi observado na decisão objurgada.

Argumenta que
diferentemente do que constou na decisão objurgada todos os fatos narrados foram demonstrados nos autos
.

Afirma que preencheu os pressupostos necessários para deferir a suspensão do crédito sem a exigência de depósito do montante impugnado (art. 151, inciso V, do CTN).

Afirma que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada, para deferir a
tutela antecipada recursal, no sentido de
determinar a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários
discutidos na demanda
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

A parte ora Agravam em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a ora Agravante (
DMM LOPES & FILHOS LTDA.
)
ajuizou a
Ação Anulatória n.º
1028969-67.2021.8.11.0041
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso
, arguindo em síntese
que está enquadrada no regime de substituição Tributária, de modo que o recolhimento do tributo estadual (ICM-ST) é realizado pelo fornecedor, sendo, portanto, indevido os lançamento realizados em seu sistema de conta corrente fiscal.

Foi requerido, em sede de tutela de urgência, a
tutela antecipada recursal, para
determinar a suspensão da exigibilidade de todos créditos tributários
discutidos na demanda
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial, indeferiu a
tutela de urgência pleiteada
.

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, sendo indeferido pelo Relator o pedido de tutela antecipada recursal.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente agravo interno, onde pleiteou
pela retratação, ou alternativamente, deferimento da
tutela antecipada recursal, para
determinar a suspensão da exigibilidade de todos os créditos tributários
discutidos na demanda
,
com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN
, até o julgamento do mérito do agravo instrumental.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Passo a análise à presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela antecipada recursal almejada.

Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não tutela antecipada recursal. Vejamos.

Pretende a Agravante a suspensão da
exigibilidade de todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal e questionados na presente ação,

sem a realização do deposito integral.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível
se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto
art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil
.

No entanto, embora afirme a recorrente os créditos impugnados não poderiam estar sendo cobrado por
estarem de ICMS-ST, por estarem aguardando julgamento de impugnação administrativa, estarem parcelados, estarem prescritos, ou terem decaído,
entendo não ser possível a confirmação dessas afirmações neste momento cognitivo.

Por esse motivo, não se verifica, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da medida vindicada.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que
, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional e sim, apenas, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora/Agravante não efetuou o deposito em juízo conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, o que desautorizaria a suspensão da exigibilidade das dívidas inscritas nas CDA ́s n.º
2017472058, 2017505008
,
2018780217
e
2018926402
.

Destarte, n
ão verifico, por ora a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado no presente recurso, impossibilitando o deferimento da tutela antecipada recursal.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022